Tribunal: TJSP
Processo: 2151004-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – Recurso em liberdade. Extensão dos efeitos do habeas corpus no 2140560-26.2021.8.26.0000. Possibilidade. Situação idêntica. Acusado respondeu solto ao processo. Preso por ocasião da prolação da sentença. Ausência de alteração fática a justificar a decretação da custódia cautelar. RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.